Tribunal: TJMT
Processo: 1008570-80.2025.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008570-80.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MOACIR LEAL - CPF: 453.374.971-20 (APELANTE), GILBERTO MATIAS - CPF: 855.317.901-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MOACIR LEAL.

APELADO(S):

GILBERTO MATIAS.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRONUNCIAMENTO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra pronunciamento proferido em ação monitória que, diante da ausência de pagamento e de oposição de embargos, reconheceu a constituição automática do título executivo judicial, condenou a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais e determinou o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pronunciamento judicial que reconhece a constituição do título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do CPC, possui natureza de sentença, admitindo apelação, ou de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3.
A constituição do título executivo judicial, no procedimento monitório, decorre automaticamente da ausência de pagamento e de embargos, por força de lei, independentemente de pronunciamento judicial constitutivo.

4.
O ato judicial que apenas reconhece essa consequência legal e determina o prosseguimento do feito não extingue a fase cognitiva, nem põe fim ao processo, razão pela qual possui natureza de decisão interlocutória.

5. A interposição de apelação contra decisão interlocutória revela inadequação da via recursal, configurando erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

6. A inadmissibilidade do recurso impede a análise das teses de mérito suscitadas pela parte recorrente, relativas à gratuidade da justiça e à exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: “1. O pronunciamento judicial que reconhece a constituição automática do título executivo judicial na ação monitória possui natureza de decisão interlocutória. 2. É inadmissível a interposição de apelação contra decisão interlocutória, configurando erro grosseiro, inapta a ensejar a aplicação da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 203, § 2º, 701, § 2º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.011.406/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.12.2023; TJMT, Apelação nº 1000864-
34.2022.8.11.0045, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível
interposto por MOACIR LEAL, contra sentença (ID. 351198898 – Autos de Origem nº 1008570-80.2025.8.11.0007), proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Alta
Floresta-MT
, que, nos autos da Ação Monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor do débito e determinou o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença, sob os seguintes fundamentos:

“Vistos.

Não cumprido o mandado e/ou não oferecidos embargos, constitui-se em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

Condeno a requerida em honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sob o valor do débito.

Assim, DETERMINO a retificação da distribuição da ação junto ao Sistema PJE para fazer constar cumprimento de sentença.
”

Em suas razões recursais (ID
351199350
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da gratuidade da justiça
.

Da suspensão de exigibilidade das custas processuais e honorários de sucumbência
.

Da inexigibilidade das custas processuais remanescentes
.

Da inexigibilidade dos honorários sucumbenciais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
351199356
), nas
quais rebate as alegações formuladas pelo apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MOACIR LEAL.

APELADO(S):
GILBERTO MATIAS.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero se tratar
de
Apelação Cível
interposto por MOACIR LEAL contra o pronunciamento proferido nos autos da Ação Monitória n. 1008570-80.2025.8.11.0007, em que o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT consignou que, não cumprido o mandado monitório e não opostos embargos, constituía-se o título executivo judicial, condenando a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% e determinando o prosseguimento do feito em cumprimento de sentença.

1. Da admissibilidade do recurso.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que: “Não cumprido o mandado e/ou não oferecidos embargos, constitui-se em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC”, acrescentando a condenação em honorários sucumbenciais e determinando a retificação da distribuição para cumprimento de sentença. Além disso, o próprio mandado de citação
(ID 351198893)
já advertia que, ausentes pagamento e embargos, o título executivo judicial se constituiria “de pleno direito”, independentemente de qualquer formalidade.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 203 do CPC, sentença é o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução,
ao passo que decisão interlocutória é todo pronunciamento de natureza decisória que não se enquadre nesse conceito.

No procedimento monitório, o art. 701, § 2º, do CPC estabelece que, não havendo pagamento nem embargos tempestivos, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, com a conversão automática do mandado monitório em executivo.

Portanto, o pronunciamento judicial posterior que apenas reconhece essa consequência legal e impulsiona o cumprimento do julgado não ostenta natureza de sentença terminativa.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS .
CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL DE CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO.
DESPACHO .
PRONUNCIAMENTO DO JUIZ COM NATUREZA DECISÓRIA NO MESMO ATO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL PELO AUTOR. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 1. Ação monitória, ajuizada em 27/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/7/2021 e concluso ao gabinete em 5/7/2022.
2 .
O propósito recursal é decidir se é cabível agravo de instrumento por parte do autor da ação monitória contra o pronunciamento do juiz que, após o decurso do prazo legal sem pagamento e oposição de embargos pelo réu, determina a conversão do mandado monitório em executivo e, no mesmo ato, delimita o valor devido e os encargos aplicáveis, em desfavor do autor.3.
No procedimento monitório, de acordo com o art. 701, § 2º, do CPC/2015, a ausência de pagamento e da oposição tempestiva de embargos implica, por si só, a conversão automática do mandado monitório em executivo, independentemente de qualquer pronunciamento do juiz .
Precedentes.4. O ato judicial que determina a conversão do mandado inicial em executivo não tem natureza de sentença, sendo mero despacho, desprovido de qualquer conteúdo decisório, devendo eventual irresignação do executado ser exercida por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes .5.
Considerando que a constituição do título executivo judicial ocorre, ope legis, com o transcurso do prazo do art. 701 do CPC/2015 sem pagamento e oposição de embargos, inicia-se, a partir deste momento, a fase de cumprimento de sentença, de modo que todo pronunciamento judicial posterior com caráter decisório será decisão interlocutória, ainda que emitido em conjunto com o despacho de conversão, salvo quando houver a extinção do processo.
6 .
Assim, havendo irresignação do autor da ação monitória, poderá ele interpor agravo de
instrumento contra o pronunciamento judicial de natureza decisória emitido após a constituição automática do título executivo, com base nos
arts
. 701, § 2º, e 1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
7 .
Hipótese em que (I) o juiz não se limitou a proferir o despacho de conversão, emitindo, no mesmo ato, pronunciamento com natureza de decisão interlocutória, ao fixar o valor devido, definir os encargos aplicáveis, e determinar a isenção de custas e honorários - segundo o recorrente, de forma indevida e contrária ao próprio instrumento de crédito; (II) o acórdão recorrido não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo autor recorrente, sob o argumento de que seria cabível apelação.8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, superando o não conhecimento do agravo de instrumento, prossiga na apreciação do recurso, como bem entender de direito.

(STJ - REsp: 2011406 PB 2022/0200812-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
(
g.n
.)

A propósito, colaciona-se jurisprudência deste Tribunal sobre o tema
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE CONVERTEU O MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – NÃO APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que converte o mandado monitório em título executivo judicial tem natureza de decisão interlocutória, nos termos dos
arts
. 203, § 2º, e 1.015, II, do CPC, e, portanto, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação.

A inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal justifica-se diante do erro grosseiro da parte ao manejar apelação contra decisão manifestamente interlocutória, conforme reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

(N.U 1000864-34.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 19/08/2025)

No caso concreto, o pronunciamento impugnado não extinguiu o processo. Ao contrário, após reconhecer a constituição do título executivo judicial, determinou
expressamente o prosseguimento do feito em cumprimento de sentença, com apresentação de planilha atualizada, intimação do devedor para pagamento e, em caso de inadimplemento, futura expedição de mandado de penhora. Cuida-se, assim, de pronunciamento de natureza interlocutória, e não de sentença recorrível por apelação.

Nesse contexto, revela-se inadequada a interposição de apelação.

Igualmente, não há espaço, na hipótese, para aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Isso porque a via eleita se mostra manifestamente imprópria diante da natureza do pronunciamento recorrido, a evidenciar erro grosseiro no manejo do recurso. A fungibilidade pressupõe dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica quando o próprio regime legal do procedimento monitório indica a constituição automática do título e o prosseguimento para a fase executiva.

Assim, deixo de examinar as teses veiculadas nas razões recursais, relativas à gratuidade da justiça, à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais e à inexigibilidade das custas e honorários, porquanto inviabilizado o próprio conhecimento da insurgência em razão da inadequação da via recursal eleita.

Conclusão.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação
,
em razão da inadequação da via eleita, por se voltar contra pronunciamento de natureza interlocutória, insuscetível de impugnação por apelação.

Em observância ao disposto no art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor
do débito
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026